Tribunal: TJES
Processo: 0034245-49.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Furto Qualificado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034245-49.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANDRE EDUARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0034245-49.2012.8.08.0024

APELANTE: MARCOS ANDRE EDUARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS ANDR
É
EDUARDO
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3635132, volume 02, pp. 51/70), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, em que se condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, § 1º e 2º, e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (volume 02, pp. 85/91), a defesa pugna pela absolvição ao argumento de que não restou comprovado o dolo da conduta do réu. Subsidiariamente, requer a desclassificação da receptação qualificada para o delito previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que policiais civis realizavam investigações para apurar denúncias sobre furtos/roubos de veículos no Município de Cariacica e, no dia 11 de setembro de 2012, em uma residência situada na entrada do Bairro Vila Cajueiro, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, avistaram dois veículos e algumas peças espalhadas no quintal do referido imóvel, oportunidade em que se aproximaram e foram recebidos pelo réu MARCOS, que lhes autorizou a entrada.

Consta dos autos que os agentes da polícia encontraram no quintal um veículo Corsa, de cor vermelha, ano 1995, placa MQD 1401. Por sua vez, após consultarem o chassi do automóvel, constataram que a placa que o veículo ostentava não lhe pertencia, sendo sua placa original MRI 5134, cujo registro indicava ter sido furtado no dia 13/4/2012, no Bairro Jardim América.

Extrai-se da exordial acusatória que no quintal da residência também foi encontrado embaixo de uma caixa d'água um motor de veículo, um para-choque branco e outras peças pertencentes a um veículo de modelo Topic, além de uma placa de motocicleta OCY 1672, que, após consulta, constatou-se também ser produto de furto/roubo.

Narra-se, ainda, que os policiais identificaram que as peças do veículo Topic pertenciam a um automóvel de mesmo modelo, placa MQM 7996, furtado em 04/6/2012, no Bairro Campo Grande.

Indagado a respeito da procedência dos itens acima enumerados, o réu informou que ligaria para o proprietário do imóvel solicitando sua presença no local. Ato contínuo, os policiais continuaram no local e viram um veículo Honda Fit, placa MQB 4641, entrar no imóvel. Foram identificados e abordados, por sua vez, os réus KLEBER e SIDNEI, que confessaram que participaram do furto e do desmanche do veículo Topic.

Devidamente processado,
MARCOS
foi condenado pelos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

De maneira mais específica, a teor da receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP)
demandar dolo direto
ou eventual
do agente quanto
à
origem ilícita do bem
, a comprovação do elemento subjetivo do crime
restou plenamente evidenciada ao longo do deslinde da ação.

Nesse diapasão, em que pese se reconheça o esforço argumentativo da defesa, entendo que
o pleito absolutório
em relação
à prática do
crime de
receptação qualificada
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada na materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos Boletins Unificados (volume 01, pp. 73/74 e 79/80 e 89/93), nas imagens coletadas durante as diligências (volume 01, pp. 99/111), no Auto de Apreensão (volume 01, pp. 191/192), no Auto de Apreensão nº 3399/12 (volume 01, p. 199), no Auto de Apreensão nº 3496/12 (volume 01, p. 207), no Auto de Apreensão nº 3492/12 (volume 01, p. 219), no Laudo de Vistoria de Veículo Automotor (volume 01, p. 221), no
interrogatório
dos réus Kleber e Sidnei
em Juízo
, bem como nas declarações dos
policiais
responsáveis pela ocorrência, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

Com efeito, rememoro que, pelo que consta dos autos,
MARCOS
era caseiro da Fábrica de Asfalto (informação prestada pelos policiais na esfera investigativa).

Em sua residência, foram encontrados o veículo com placa adulterada, peças do veículo modelo Topic furtado pelos réus SIDNEI e KLEBER, além de uma placa de motocicleta que, pelo contexto do crime, são elementos que denotam que o local era destinado ao desmanche de veículos.

Na esfera policial, SIDNEI declarou que
“levou a Topic até a empresa Fabrica de Asfalto, sendo seguido por Kleber, e lá os dois retiraram os bancos, as portas e o motor, e abandonaram o resto do veículo; Que o motor foi deixado na Fabrica de Asfalto”.

O próprio réu, ouvido na fase investigativa, confirmou que SIDNEI foi em sua residência com a Topic.

Em Juízo, KLEBER declarou que todo o material encontrado naquele terreno era de MARCOS, inclusive o veículo corsa:

“
que levaram a Topic para a fábrica de asfalto, cujo dono não sabe quem é, mas foi onde o acusado Marcos permitiu que entrassem com o carro e o desmanchassem; que ele sabia que o carro era furtado; que ele sabia o que iriam fazer; (...) perguntado a respeito do veículo Corsa e da Placa de Moto furtada também encontrados naquele terreno, respondeu que o material era todo do Marcos; que perguntado a respeito da adulteração da placa do Corsa, respondeu que foi o Marcos quem fez” (volume 01, pp. 603/607)

No mesmo sentido, SIDNEI aduziu que o veículo corsa era do réu MARCOS e que este havia dito que adulterou a placa do automóvel:

“
que o Corsa vermelho era do Marcos, com o qual ele se locomovia; que nada sabe informar a respeito da origem daquele carro, mas quanto à adulteração da Placa, Marcos lhe disse que colocou no Corsa uma Placa de um Chevet velho; que ele não disse o motivo de haver feito isso”; (volume 01, pp. 619/621)

Os policiais que presenciaram o flagrante, também confirmaram o estado do local do crime, ou seja, a residência do apelante, onde foram encontrados, além do veículo furtado, peças soltas de outros automóveis:

"que se lembra dos acusados; (...) ; que um pouco antes, nos fundos de uma fábrica de asfalto, na entrada no mesmo bairro, encontraram peças de veículos e um motor de topic que se encontrava embaixo de uma caixa d'água; que naquele local residia o acusado Marcos André, apontado pelo depoente neste ato, onde também encontraram um veículo corsa vermelho, que era roubado, mas com uma placa de um veículo bom; que Marcos André disse que o material encontrado lá era de uns "meninos" de/ Nova Rosa da Penha e que eles voltariam lá para pegar o material; que, melhor dizendo, Marcos teria ligado para eles para que eles fossem buscar o material, ficando os policiais aguardando; que perguntado a respeito de um Honda Fit, respondeu que o Marcos disse os dois que desmontaram a topic estavam num carro escuro, cinza sedan; que a partir das imagens colhidas das câmeras da fábrica de asfalto, pelas quais constataram a chegada da topic, na manhã do furto, seguida de um Honda Fit escuro, deduziram que se tratava do carro descrito por Marcos; (Cristovão Gonçalves Ribeiro – volume 01, pp. 585/589)

“
que se dirigiram para uma espécie de ferro velho, que ficava numa fábrica de asfalto, e lá encontraram o motor, um para-choque e algumas peças da topic; que lá encontraram o acusado Marcos André; que perguntaram a ele a quem pertenciam aquelas peças, não se recordando se ele disse o nome, mas telefonou para o suposto proprietário, pedindo para que fosse lá; que aguardaram e depois viram a chegada dos acusados Kleber e Sidnei em um Honda Fit cinza escuro; (...) que peguntado a respeito do Corsa, respondeu que também o encontraram naquele local, que era de cor vinho e era roubado; que não se recorda se o acusado Marcos assumiu a propriedade do Corsa ou deu alguma explicação pelo fato do veículo estar lá; que o veículo estava dentro da propriedade dele, estacionado ao lado de um barraco; que o acusado não deu explicações para o fato daquelas peças estarem no terreno dele; (Sergio Cetrangolo – volume 01, pp. 592/593).

Pelo que se extrai dos autos, portanto, com o réu foram encontrados um veículo com restrição de furto, peças soltas de outro automóvel, além de uma placa de motocicleta cujo registro também constava a restrição de furto. Além disso, diante da confissão dos outros réus, ficou demonstrado que logo após a subtração da Topic, aqueles se dirigiram à residência de MARCOS para promover o desmanche do veículo. Enfim, todos os elementos circunstanciais apontados indicam, de forma inequívoca, a utilização da residência do apelante para o comércio irregular (desmanche) de produtos oriundos do crime.

Sobre a constatação do comércio irregular em situações semelhantes, já decidiram alguns dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ARTIGO 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
Recurso da Defesa. (...). Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Acusados que se mantiveram em silêncio na Delegacia e, em Juízo, negaram conhecer da origem ilícita das peças automotivas apreendidas. Negativa que não prospera. Provas francamente incriminadoras. Policiais Civis ouvidos em Juízo que descreveram as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão das peças, esclarecendo que investigavam o roubo de um veículo VW/Golf ocorrido poucos dias antes e verificaram que o veículo havia sido levado para um galpão no local dos fatos, onde funcionaria um desmanche clandestino. Diante disso, à noite, montaram campana no local e verificaram quando os acusados lá adentraram, os abordando quando de lá saíram. Acusados que admitiram aos Policiais que
naquele local funcionava um desmanche, informando que ali havia peças de veículos e bloqueadores de sinal de rastreadores automotivos
(conhecidos vulgarmente como capetinhas). Apreensão de um câmbio e de um motor de automóvel. Peças que tiveram a numeração suprimida.
Comprovação nos autos de que as peças em questão foram retiradas de veículo produto de ilícito.
Ademais no galpão local dos fatos, onde funcionava um desmanche clandestino, f
oram apreendidas outras partes de veículos sem comprovação de origem lícita,
bem como bloqueadores de sinal de rastreadores automotivos. Palavra dos policiais que merece credibilidade.
Dolo caracterizado pela análise do conjunto probatório. Crime consumado.
(...) (TJSP; ACr 1516668-65.2019.8.26.0564; Ac. 16202106; São Bernardo do Campo; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 31/10/2022; DJESP 07/11/2022; Pág. 3755).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A UM ACUSADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE.
Demonstrado que um acusado utilizava sua residência como local de ocultação, desmanche e adulteração de sinal identificador de veículos de origem ilícita, visando o comércio clandestino, deve ser mantida a sua condenação nas iras dos artigos 180, §1º, e 311, caput, do Código Penal.
(TJMG; APCR 0014848-13.2019.8.13.0414; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 01/02/2022; DJEMG 04/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º, DO CP.
PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RÉU A NOITE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Aventada violação ilegal de domicílio. Não ocorrência. Denúncia anônima que declinava que um veículo furtado estava sendo objeto de desmanche na oficina mecânica do réu. Fundadas suspeitas. Justa causa verificada. Crime de natureza permanente. Estado de flagrância comprovado. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito de desclassificação do delito para a modalidade culposa. Alegada ausência de dolo fundada em desconhecimento da origem ilícita do bem. Não acolhimento.
Circunstâncias do fato que apontam o conhecimento por parte do agente da origem ilícita da Res, ou, ao menos, de que o réu detinha condições para saber de sua procedência ilícita. Réu que não logrou êxito em validar sua versão dos fatos. Elementos de prova aptos a atestar a prática criminosa.
Condenação mantida. Dosimetria. Pretendida incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase. Não acolhimento. Réu que não admitiu a autoria dos fatos. Manutenção integral do édito condenatório. Recurso conhecido e improvido. (TJPR; ACr 0001304-03.2021.8.16.0123; Palmas; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Choma; Julg. 01/02/2022; DJPR 01/02/2022)

O conjunto de elementos probatórios produzidos, portanto, torna indene de dúvidas o dolo do agente, ainda que na modalidade eventual, posto que a forma como encontrados os produtos demonstra que tinha inequívoco conhecimento de sua origem ilícita.

Inviável, portanto, imputar a figura do delito de receptação em sua modalidade culposa.

Diante do exposto, o apelo defensivo não comporta acolhimento.

Por outro lado, verifico a necessidade de,
ex officio
, proceder à readequação da pena-base do apelante.

Neste ponto, confira-se a dosimetria realizada para o crime de receptação qualificada:

“
No que toca a culpabilidade, o acusado praticou conduta reprovável, receptando crimes frutos de furto/roubo no local que tinha como residência; seus antecedentes criminais não possuem máculas; a conduta social é péssima; os motivos e as circunstâncias do crime não favorecem o acusado; as conseqüências extra-penais não foram graves, mesmo porque a res furtiva foi recuperada e devolvida à vítima; o comportamento da vítima não pode ser avaliado; a condição financeira não é boa.

Ante tais circunstâncias judiciais e levando em consideração a situação econômica do acusado (CP, art. 60) bem como a pena em abstrato do art. 180, §10 e 2° do CP, 40 entendo como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a fixação da pena-base em 4 (anos) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem reconhecidas”.

Com efeito, os vetores "culpabilidade", "conduta social", "motivos" e "circunstâncias" foram avaliados desfavoravelmente para exasperar a pena-base para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão).

Ocorre que a fundamentação utilizada para qualificar negativamente tais moduladoras é deveras genérica, não sendo idônea, portanto, para justificar a exasperação da pena-base.

Nesse diapasão, não há elementos nos autos para aferir a conduta social do réu. As circunstâncias do crime se esgotam nas elementares constantes do tipo penal. Os motivos do crime não ficaram delineados de forma expressa, razão pela qual não pode ser avaliado negativamente.

Por sua vez, no tocante à culpabilidade do agente, reputo razoável a avaliação desfavorável do referido vetor, haja vista que o crime foi cometido na proximidade do ofício formal do apelante, já que trabalhava como caseiro, sendo razoável, portanto, compreender o desvalor de sua conduta, pois poderia e tinha condições de se comportar de outro modo, valendo-se, contudo, de seu trabalho para praticar atividade clandestina.

À vista disso, caso o Tribunal, na análise de apelação exclusiva da defesa, afaste uma das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) valoradas de maneira negativa na sentença, a pena base imposta ao réu
DEVERÁ,
como consectário lógico, ser reduzida, e não mantida inalterada. STJ. 6ª Turma. HC 251417-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 3/11/2015; STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Diante do exposto, de forma proporcional, considerando a culpabilidade do agente, entendo razoável, na primeira fase dosimétrica, fixar a pena-base em
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
, que nesta oportunidade torno definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

Irretocável a pena corpórea relativa ao crime constante do artigo 311, do CP, mesmo porque foi fixada no mínimo legal.

Aplicando-se a regra do concurso material, a pena total do apelante será de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 91 (noventa e um) dias-multa, cujo quantitativo será mantido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e devendo a pena corpórea ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Face às considerações acima tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mas,
ex officio
, reduzo a pena do apelante para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 91 (noventa e um) dias-multa.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0034245-49.2012.8.08.0024

APELANTE: MARCOS ANDRE EDUARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO DA DEFESA.
RE
CEPTAÇÃO QUALIFICADA
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

(ARTIGO
S

180, §
§
1º
E 2º
,
E 311, AMBOS
DO
CP
).
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
DOS BENS
. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO
RÉU
. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PENA REDUZIDA EX OFFICIO
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Pelo que se extrai dos autos, com o réu foram encontrados um veículo com restrição de furto, peças soltas de outro automóvel, além de uma placa de motocicleta cujo registro também constava a restrição de furto. Além disso, diante da confissão dos outros réus, ficou demonstrado que logo após a subtração da Topic, aqueles se dirigiram à residência de MARCOS para promover o desmanche do veículo. Enfim, todos elementos circunstanciais apontados indicam, de forma inequívoca, a utilização da residência do apelante para o comércio irregular (desmanche) de produtos oriundos do crime.

2. O conjunto de elementos probatórios produzidos, portanto, torna indene de dúvidas o dolo do agente, ainda que na modalidade eventual, posto que a forma como encontrados os produtos demonstra que tinha inequívoco conhecimento de sua origem ilícita. Inviável, portanto, imputar a figura do delito de receptação em sua modalidade culposa.

3. Não há elementos nos autos para aferir a conduta social do réu. As circunstâncias do crime se esgotam nas elementares constantes do tipo penal. Os motivos do crime não ficaram delineados de forma expressa, razão pela qual não pode ser avaliado negativamente. Por sua vez, no tocante à culpabilidade do agente, é razoável a avaliação desfavorável do referido vetor, haja vista que o crime foi cometido na proximidade do ofício formal do apelante, já que trabalhava como caseiro, sendo razoável, portanto, compreender o desvalor de sua conduta, pois poderia e tinha condições de se comportar de outro modo, valendo-se, contudo, de seu trabalho para praticar atividade clandestina.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Pena reduzida ex officio para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 91 (noventa e um) dias-multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas reduzir, ex officio, a pena do apelante, nos termos do voto do Relator.